Tribunal: TJES
Processo: 0000562-23.2019.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000562-23.2019.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA MARCIA CABRAL DA COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. NOVA PERÍCIA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), com fundamento na ausência de incapacidade laboral atestada por perícia judicial. A apelante alegou nulidade da sentença por suposta inconsistência do laudo pericial e sustenta a persistência da incapacidade, comprovada por exames e laudos médicos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou comprovada a incapacidade laborativa da segurada para fins de concessão de benefício por incapacidade; (ii) verificar se é necessária a realização de nova perícia médica judicial em razão de suposta contradição no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige a demonstração da qualidade de segurado, carência (quando exigida) e incapacidade para o trabalho, sendo a prova pericial o principal meio de aferição da existência e da extensão da incapacidade.

A perícia judicial, realizada por médica especialista em Medicina do Trabalho e nomeada pelo Juízo, conclui pela ausência de incapacidade laborativa da autora, mesmo diante do diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo em estágio crônico e controlado.

Laudos e exames médicos particulares não têm força probatória suficiente para infirmar a perícia oficial, que é imparcial, realizada sob o crivo do contraditório e responde de forma clara e fundamentada aos quesitos das partes e do Juízo.

O simples inconformismo da parte com a conclusão pericial não autoriza a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, sendo necessário demonstrar a existência de omissão, contradição ou insuficiência do laudo, o que não ocorreu no caso concreto.

A existência de doença não implica, automaticamente, incapacidade para o trabalho, sobretudo quando o quadro clínico está controlado e não impede o exercício das atividades habituais da segurada, conforme expressamente reconhecido pela perita judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de incapacidade laborativa atestada por laudo pericial judicial impede a concessão de benefício por incapacidade, mesmo diante da existência de doença crônica.

Laudos e atestados médicos particulares não têm força para afastar a conclusão da perícia oficial, salvo se esta for tecnicamente falha ou omissa, o que não ocorreu.

A realização de nova perícia somente se justifica quando o laudo for inconclusivo, deficiente ou contraditório, e não pelo mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 480.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
p
o
r

CLÁUDIA MÁRCIA CABRAL DA COSTA
contra a sentença
ID 16366296
,

proferida
pelo Juízo
da
Vara Única
de Presidente Kennedy
que, na Ação
Previdenciária
ajuizada

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
julgou
im
procedente a pretens
ão
autora
l
e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

Irresignad
a
,
o

apelante
argumenta em suas razões
ID 16366297
, preliminarmente, a nulidade da sentença: (a) o laudo pericial é controverso e equivocado, pois reconhece a doença e os sintomas (dores, formigamento), mas conclui pela aptidão laborativa, ignorando que a função de auxiliar de serviços gerais exige grandes esforços físicos; (b) os documentos médicos particulares (laudos e exames) anexados aos autos comprovam a persistência da incapacidade e a ineficácia dos tratamentos realizados até o momento
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
a
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
a
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a existência, ou não, de incapacidade laborativa da
apelante
que justifique a concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente), bem como à necessidade de realização de nova perícia médica.

Para a concessão dos benefícios pleiteados, a legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91) exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) cumprimento da carência (quando exigida); e (iii) incapacidade para o trabalho, que deve ser total e definitiva para a aposentadoria (art. 42), ou temporária e superior a 15 dias para o auxílio-doença (art. 59).

É cediço, ainda, que em demandas como a presente, a prova pericial assume papel de destaque, por ser o meio técnico e imparcial capaz de fornecer ao julgador os subsídios necessários para a formação de seu convencimento sobre a condição de saúde do segurado e sua repercussão na capacidade laborativa.

No caso em tela,
o

j
uízo de primeiro grau baseou
seu convencimento
na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. A perita
do juízo
, especialista em Medicina do Trabalho, realizou exame clínico detalhado na
a
pelante em 12/05/2022.

Em que pesem as alegações da
r
ecorrente, a prova pericial foi categórica e conclusiva,
tendo a

expert
confirm
ado
o diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo em ambos os punhos e observou que
a apelante
já foi submetida a cirurgia em 2019.

A conclusão do laudo foi expressa no sentido de que a patologia se encontra em estágio crônico, sem sinais de agudização, estando a recorrente em tratamento conservador medicamentoso regular, tendo, ainda, afirmado taxativamente que
“A autora não possui incapacidade”
e respondeu positivamente ao quesito sobre a possibilidade de a autora voltar a exercer sua profissão de auxiliar de serviços gerais, consignando:
“Sim. Já se encontra apta”.

A
a
pelante sustenta que o laudo é contraditório e que seus documentos médicos particulares comprovam a incapacidade,
e
ntretanto, é cediço que, nas ações de natureza previdenciária,
como já afirmado,
a prova pericial assume relevo primordial, pois é produzida por profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes e com a imparcialidade necessária para avaliar o quadro clínico à luz da legislação previdenciária.

A existência de doença, por si só, não se confunde com incapacidade laborativa. É perfeitamente possível ser portador de uma patologia e manter a capacidade para o trabalho, desde que a doença esteja controlada ou não gere limitações impeditivas para a função habitual, o que foi atestado pela perita no caso concreto.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de nova perícia, não merece acolhida. O art. 480 do
CPC/15
dispõe que o juiz determinará nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
No entanto,
o laudo pericial apresenta-se completo, fundamentado e coerente, respondendo a todos os quesitos formulados pelas partes e pelo
j
uízo. O mero inconformismo da parte com a conclusão desfavorável do laudo não constitui motivo legal para a repetição da prova técnica ou para a destituição do perito.

Dessa forma,
n
ão havendo nos autos outros elementos robustos capazes de infirmar a conclusão técnica pericial - lembrando que atestados particulares, embora respeitáveis, são documentos unilaterais que não se sobrepõem à prova pericial judicial -, a improcedência do pedido é medida que se impõe, ante a ausência do requisito legal da incapacidade laborativa.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

S
em honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
1
.

É como voto.

1
Art. 129. [...]

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.